Tribunal: TJSP
Processo: 1014485-58.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

ISENÇÃO. IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. A causa de pedir informa que o autor é portador de paralisia cerebral espástica e faz jus à isenção do IPVA. Alega que obteve a isenção de ICMS e IPI, porém lhe foi negada a isenção do IPVA. Relata que fez o pagamento do tributo nos anos de 2013 a 2017. O objeto da ação consiste na

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

ISENÇÃO. IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. A causa de pedir informa que o autor é portador de paralisia cerebral espástica e faz jus à isenção do IPVA. Alega que obteve a isenção de ICMS e IPI, porém lhe foi negada a isenção do IPVA. Relata que fez o pagamento do tributo nos anos de 2013 a 2017. O objeto da ação consiste na declaração da inexigibilidade do tributo e a devolução dos valores pagos. Isenção de IPVA na aquisição de veículo automotor utilizado para transporte de pessoa portadora de necessidades especiais. Prevalência dos relatórios médicos. Aplicação do artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 13.296/08. Alegação de utilização do veículo por terceiro. Possibilidade de uso do veículo por terceiro, notadamente em razão do grau de parentesco e a relação afetiva. Precedentes do STJ. Reconhecimento da hipótese de isenção do IPVA. Sentença mantida.

REMESSA NECESSÁRIA REJEITADA E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.